Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. 1 ANO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. LEI DISTRITAL No 7.515/86. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos da ação de nulidade de ato administrativo. 1.1. O embargante alega haver omissão, obscuridade e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. O embargante coleciona julgados do TCDF, STJ e TJDFT, contudo, não aponta, especificamente, em quais pontos o acórdão incorreu em vícios. 1.3. Requer o prequestionamento dos artigos 5o, LV, artigo 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal, artigo 2o, caput, parágrafo único, incisos IV e VI, artigos 50 e 53 da Lei 9.784/99.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O julgado embargado fundamentou de forma clara e inteligível que, tratando-se de impugnação de ato administrativo relativo a concurso público para provimento de cargos no âmbito da Administração Direta do Distrito Federal, o art. 1o da Lei no 7.515/86 dispõe, expressa e especificamente que “O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.” 3.1. O aresto consignou que a homologação do concurso foi publicada no DODF de 13/5/2019, no entanto a demanda somente foi ajuizada 21/7/2020, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de um ano para ajuizamento da ação, razão pela qual a pretensão do autor visando questionar a regularidade da etapa que o eliminou do certame público distrital encontra-se prescrita.
4. Particularmente no que concerne ao pedido de efeitos modificativos, nada a prover sobre a postulação, porquanto, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento. 4.1. Sobre o tema, o STJ entende que "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”. (AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).
5. Quanto ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o aresto. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.